Tribunal: TJES
Processo: 5002905-59.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002905-59.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: ELIZELTON BASILIO DA COSTA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002905-59.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - SP182694-A
AGRAVADO: ELIZELTON BASILIO DA COSTA

Advogado do(a) AGRAVADO: RONNIE DEGAN DE JESUS - ES28713-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos de ação declaratória c/c indenizatória proposta pela parte ora agravada, deferiu liminarmente a suspensão dos descontos no seu benefício previdenciário referentes ao débito discutido, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada ato praticado em desacordo com a decisão.

Em suas razões, o agravante sustenta: i) que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipadamente; ii) que o procedimento adotado pelo Banco é decorrente daquilo que foi contratado entre as partes; iii) que além da regularidade da contratação, o banco agiu no exercício regular de seu direito; iv) que a multa fixada pelo Juízo a quo viola frontalmente os princípios constitucionais da razoabilidade, devendo ser minorada.

Sob ID nº 1310147 indeferi o pedido de concessão do efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 6 de agosto de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002905-59.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - SP182694-A
AGRAVADO: ELIZELTON BASILIO DA COSTA

Advogado do(a) AGRAVADO: RONNIE DEGAN DE JESUS - ES28713-A

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
d
e
agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos de ação declaratória c/c indenizatória proposta pela parte ora agravada, deferiu liminarmente a suspensão dos descontos no seu benefício previdenciário referentes ao débito discutido, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada ato praticado em desacordo com a decisão.

Em suas razões, o agravante sustenta:
i)
que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipadamente;
ii)
que o procedimento adotado pelo Banco é decorrente daquilo que foi contratado entre as partes;
iii)
que além da regularidade da contratação, o banco agiu no exercício regular de seu direito;
iv)
que a multa fixada pelo Juízo a quo viola frontalmente os princípios constitucionais da razoabilidade, devendo ser minorada.

E
m análise perfunctória
entend
i
carecer de robustez as arguições da
recorrente,
razão pela qual

i
ndeferi
o pedido de
concessão do efeito suspensivo
.

Pois bem.
Neste momento, em análise
exauriente
da questão,

alcanço o mesmo entendimento d
e outrora, eis que

as razões
recursais
não são suficientes a alterar a conclusão
obtida

pelo
juízo primevo,
que merece prevalecer.
Explico.

Vê-se que
na
origem
a
parte

ora
agra
vad
a

ajuizou
ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais

narrando
estar sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por parte da requerida sem que tenha contratado cartão de crédito, muito menos saque com o cartão.

Dessa forma pleiteou em sede de tutela de urgência,
que a ré se abstivesse de promover os descontos relativos ao contrato,
o que foi deferido pelo juízo originário na decisão
originalmente

prolatada
sob ID nº
6872014
.

Conforme já consignado na decisão que apreciou o pedido de concessão de efeito suspensivo, não se revelam robustas as arguições da recorrente acerca da ausência de elementos a autorizar a
medida adotada pelo juízo.

Não obstante a irresignação da instituição financeira, os fatos narrados na inicial se assemelham a tantos outros já conhecidos neste e. TJES diante da existência de ações semelhantes narrando empréstimos por meio de cartão consignado que não teriam sido tomados.

Desta feita, vê-se que a decisão recorrida bem aponta a existência dos requisitos para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica bem como a indisponibilidade de bens dos sócios, não merecendo modificação.

D
essa
forma,

restou
demonstrada
a fumaça do bom direito
na origem
, isso porque, não obstante
tenha o Banco
juntad
o em sede recursal

o
contrato de cartão consignado e
a
autorização para desconto em folha de pagamento, a tese de
i
nexistência de relação jurídica
se mostra plausível, sobretudo quando
s
e tem ciência de diversos outros casos semelhantes.

Além disso, conforme
se nota da documentação colacionada,
a
parte

consumidora
nunca utilizou o cartão em questão,
evidenciando não possuir conhecimento de sua contratação.

Quanto ao valor da multa, não se observa a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo sido fixada em quantia adequada e suficiente para caráter cominatório, sendo certo que apenas o descumprimento imotivado dará ensejo à sua incidência.

Por fim, sopesando os riscos decorrentes da tutela que determinou a
s
uspensão dos descontos no benefício previdenciário da
parte
agravada,
vislumbro muito mais risco
à consumidora, dado o caráter alimentar da verba, do que à instituição financeira, que em caso de eventual improcedência da ação poderá restabelecer os descontos.

No mesmo sentido, em
caso

envolvendo
fatos
semelhantes
, já
restou
decidi
do
neste e. TJES
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000146-08.2020.8.08.0013 AGVTE: BANCO BMG S/A AGVDO: PEDRO COSTA BEBER RELATOR: DES. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSÍVEL FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao que tudo indica, o recorrido foi vítima de fraude envolvendo o seu nome, daí porque não é lícito o desconto consignado efetuado em seu benefício previdenciário. 2. Em relação a multa diária fixada astreintes o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) está dentro dos parâmetros adotados pelo TJES, não se revelando excessivo. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013209000028, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

Assim, não logrou a recorrente trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário, principalmente diante da demonstração por parte da parte autora, aqui agravada, na origem, do preenchimento dos requisitos legais para
obtenção da medida
,
tanto o direito quanto

o risco de dano grave
.

Pelo exposto
,
CONHEÇO
do
agravo de instrumento
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS
.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMOS NÃO TOMADOS
.

SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA

TUTELA DE URGÊNCIA
.
DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1
.

Na origem
a ora agravada ajuizou
ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais narrando estar sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por parte da requerida sem que tenha contratado cartão de crédito, muito menos saque com o cartão
.

2.

Os fatos narrados na inicial se assemelham a tantos outros já conhecidos neste e. TJES diante da existência de ações semelhantes narrando empréstimos por meio de cartão consignado que não teriam sido tomados.

3
.
A
tese de inexistência de relação jurídica se mostra plausível, sobretudo
quando se nota que a parte consumidora nunca utilizou o cartão em questão, evidenciando não possuir conhecimento de sua contratação.

4.

Não logrou a recorrente trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário
.

5
.

Recurso conhecido e
improvido
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do e. relator.